Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Roubos tentados e consumados. Pretensão da defesa de reconhecimento da continuidade delitiva. Teoria objetivo-subjetiva. Requisito subjetivo não demonstrado. Condutas criminosas não inseridas no mesmo projeto criminoso. Manifesta habitualidade delitiva. Recurso conhecido e desprovido.